Tribunal: STF
Processo: Rcl 62835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 131.519/2023-STF (doc. eletrônico 55)



    Na petição em referência, a reclamante, Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. e Outro(a/s), alegam que informaram ao juízo de origem acerca da decisão de procedência da presente reclamação constitucional (doc. eletrônico 51), e solicitaram a imediata liberação do valor depositado como garantia, no processo de cumprimento provisório de sentença (doc. eletrônico 55).



    Argumentam, entretanto, que o referido pleito foi indeferido em virtude da ausência do trânsito em julgado da decisão. Observo, ainda, que o juízo de origem determinou, “por cautela, o sobrestamento da presente execução provisória até o trânsito em julgado dos autos principais”. (doc. eletrônico 55, p. 2).



    Constato que, no Supremo Tribunal Federal, a questão foi decidida em 7/11/2023 (doc. eletrônico 51) e a decisão publicada em 8/11/2023. 



    E, realmente, há nos autos interposição de recurso de agravo regimental que, oportunamente, será submetido à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Em nenhum momento, na decisão monocrática, houve a determinação de imediato levantamento da garantia. A decisão foi somente no sentido de afastar o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, não atingindo, automaticamente, outros aspectos eventualmente decididos pelas demais instâncias do Poder Judiciário.



    Portanto, por ora, ao contrário do alegado, não se afigura evidente nenhum descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se e, após, tornem os autos conclusos para o julgamento do agravo regimental interposto.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator